Tribunal: TJMT
Processo: 1016564-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016564-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), ERIKA VITORIA DE ARRUDA AMARAL - CPF: 031.676.731-09 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (IMPETRANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGADA DOENÇA GRAVE QUE ENSEJARIA A CONCESSÃO DA LIBERDADE
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE HÁ RISCO EMINENTE À SAÚDE DA PACIENTE, TAMPOUCO DE QUE NÃO ESTEJA SENDO DEVIDAMENTE ASSISTIDA NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – INCIDENTE DE SANIDADE QUE AINDA SEGUE EM TRAMITAÇÃO -
SEGREGAÇÃO

DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DO DELITO - PERICULOSIDADE DA PACIENTE – APREENDIDOS APROXIMADAMENTE
5.990KG DE COCAÍNA
– PRECEDENTES DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A mera alegação de que a paciente está acometida de transtornos psiquiátricos não se presta à concessão da liberdade sob esse prisma, máxime quando há incidente de sanidade mental pendente de conclusão na instância singela, e inexiste comprovação inequívoca de que há risco eminente à saúde da segregada ou de que eventual tratamento não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que recolhida.

2.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela considerável quantidade de MACONHA apreendida em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada.

IMPETRANTES:

DR.a NATHÁLIA MARIA BARBOSA QUEIROZ

DR. APARECIDO QUEIROZ DA SILVA

PACIENTE:

ERIKA VITÓRIA DE ARRUDA AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1001901-50.2022.811.0028 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Os firmatários do remédio heroico iniciam esclarecendo que a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante delito no dia
02/08/2022
, após ser surpreendida enquanto portava porções de substâncias entorpecentes; permanecendo segregada desde então,
muito embora seja portadora de transtornos psiquiátricos (CID. 71.1) compatíveis com déficit intelectual severo
.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, os causídicos ressaltam o caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares, para então sustentarem as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que além de ser
primária
,
de bons antecedentes
e residente em endereço fixo na Comarca de Cuiabá/MT, a paciente é
portadora de doenças mentais graves, que exigem medicação de uso contínuo e cuidados específicos, e genitora de uma criança de apenas 07 (sete) meses de idade
; inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que detém uma periculosidade social, tampouco de que acaso em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal ou a aplicação da lei penal; sendo, portanto, suficiente e mais adequada à hipótese, a substituição do ergástulo por restrições menos severas.

Com lastro em tais premissas, os causídicos requerem a concessão

in limine
da ordem, para o fim de revogar/relaxar a prisão preventiva da paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescentam pedido subsidiário de deferimento da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica registrada do ID 139978681 ao ID 139978687.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 140410228), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos de ID 140467198 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 140685185) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 141146167.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 143546659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, por volta das
17h00min
do dia
01/08/2022
, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação de rotina nas imediações do município de Poconé/MT, quando decidiram proceder com a abordagem de um ônibus da empresa
Itamarati
, que trafegava de Cuiabá/MT com destino à cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Durante os procedimentos de praxe, os agentes de segurança pública abordaram a ora paciente
ERIKA VITORIA DE ARRUDA AMARAL
que, ao ser questionada acerca dos motivos de sua viagem, demonstrou exacerbado nervosismo e respondeu às perguntas de maneira contraditória, levantando fundadas suspeitas de que estaria transportando algo ilícito. Ato contínuo, os policiais revistaram a bagagem de ERIKA, oportunidade em que lograram encontrar no interior de sua mochila
06 tabletes de substância entorpecente análoga à MACONHA
, pesando aproximadamente
5.990kg
.

Perscrutada pelos agentes de segurança sobre os narcóticos encontrados, a
favorecida nessa ordem
teria relatado que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar os entorpecentes adquiridos em Cuiabá para o município de Pontes e Lacerda. À vista disso,
ERIKA
foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo a favorecida nessa ordem recolhida ao cárcere provisório desde então.

Inconformados com a decretação e manutenção da custódia cautelar, os subscritores impetraram a presente ação constitucional, por meio da qual vindicam a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Todavia,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

De proêmio, consigno que, conquanto os causídicos ressaltem que a favorecida nessa ordem é portadora de doenças mentais severas, cujo tratamento envolve medicamentos de uso contínuo e cuidados específicos, a tornar imperiosa a sua imediata colocação em liberdade provisória; consta das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator que, no dia
16/08/2022
, foi determinada a instauração de incidente de sanidade mental em face de
ERIKA VITORIA DE ARRUDA AMARAL
, portanto, considerando que referido incidente ainda não foi concluído, tenho que qualquer manifestação deste eg. Sodalício sobre o tema implicaria em indevida supressão de instância.

E ainda que fosse diferente, há de se ter em conta que
a i. Defesa sequer logrou comprovar, de forma inequívoca, a existência de riscos eminentes à saúde da increpada, tampouco que esta não vem recebendo o tratamento adequado à sua condição clínica no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhida
; o que, a teor do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, obsta a concessão da liberdade sob esse prisma (vide: HC n. 646.490/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021).

Da mesma forma, embora os impetrantes invoquem
en passant
a condição de genitora de criança menor de 12 (doze) anos da ora paciente para justificar eventual revogação de sua prisão preventiva, não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés; notadamente porque consta da própria petição inicial que o infante está sendo
“cuidado pela genitora da paciente”
(sic – ID 139978679); circunstância que, a meu ver, evidencia que os cuidados da increpada não são de todo imprescindíveis à criança.

Superadas tais questões, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [tráfico de drogas] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento da increpada com o narcotráfico; não sendo demais rememorar aos impetrantes que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita

ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de MACONHA
apreendida na posse da ora paciente –
aproximadamente 5.990kg (cinco quilos e novecentos e noventa gramas)
;
argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação da agente criminosa ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do(a) suspeito(a)
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
grande quantidade
e
natureza do entorpecente apreendido
, aliadas ao
modus operandi
do transporte da droga
, denotam a
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta ilícita perpetrada e evidenciam a
periculosidade social
do agente, justificando, portanto, a imposição da prisão preventiva (
ex vi
: HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
a periculosidade social da agente
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ERIKA VITÓRIA DE ARRUDA AMARAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022